Tribunal: TJDFT
Processo: 0744299-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0744299-54.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: VANEIDE LUZIA VALERO MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” ajuizada em face de VANEIDE LUZIA VALERO MARTINS: Já fora realizada diligência por Oficial de Justiça no endereço indicado na inicial, tendo como resultado que a requerida mora lá, tendo a mesma informado não estar na posse do veículo Após a realização da diligência, que apontou que o bem não se encontra no endereço indicado, não fora juntado aos autos qualquer elemento que evidencie a permanência do veículo na mesma localidade. Ressalto que se faz necessário um mínimo de certeza quanto à probabilidade de apreensão do veículo, considerando que o endereço indicado já fora visitado por Oficial de Justiça, e que a própria ré afirmou não estar na posse do bem, inclusive já tendo ciência da presente ação de busca e apreensão. Tendo a informação de onde se está o devedor e de que o bem não está na posse deste, fica caracterizado o disposto no art 4o do Dec. Lei 911/69. A conversão do feito de busca e apreensão em ação executiva. Diante do exposto, promova o andamento do feito nos termos precedentes, ou requeira a medida prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69, no prazo de cinco 15(quinze) dias, sob pena de extinção. Decorrido o prazo desta decisão, intime-se o autor para dar andamento ao feito. O Agravante sustenta que a exigência de prova de que o veículo está no local indicado para cumprimento do mandado é desarrazoada e não prevista em lei. Salienta que, quando o veículo não é localizado, o Decreto-Lei 911/1969 faculta a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 20176563). É o relatório. Decido. Na ação de busca e apreensão, a citação válida e o próprio cumprimento da liminar constituem pressupostos processuais cuja ausência pode levar à conversão da demanda ou à extinção do feito. Contudo, o insucesso de diligências de busca e apreensão em princípio não justifica a imposição de prova de que o veículo alienado fiduciariamente está no endereço indicado. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. 1. Em princípio, é desprovido de razoabilidade condicionar o deferimento de diligência para apreensão do veículo à prova de que ele efetivamente está no local da busca, mesmo que infrutíferas as diligências efetuadas em locais anteriormente indicados. 2. Caso constatada a indicação de má-fé - que não se presume - o CPC prevê a sanção adequada. (AGI 20090020074519, 4a T., rel. designado Des. Fernando Habibe, DJe 19/10/2009). Mas o caso vertente possui uma particularidade: o veículo não foi encontrado no endereço fornecido, circunstância que, à falta de justificativa idônea, não autoriza sua simples renovação. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 05 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator